Tribunal: TJMT
Processo: 1004857-60.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004857-60.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA - CPF: 017.542.171-41 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM RESSALVA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DOUTA VOGAL, JUÍZA DA DIREITO CONVOCADA, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, por introduzir 63,35g (sessenta e três gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha em estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, considerando a reincidência do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O regime inicial fechado é obrigatório para o condenado reincidente, independentemente do quantum da pena aplicada, conforme determina o art. 33, §2o, "b", do Código Penal.

2. A reincidência constitui circunstância legal suficiente para justificar a imposição do regime mais gravoso, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade.

3. A natureza e a gravidade do delito de tráfico de drogas, especialmente quando praticado em estabelecimento prisional, reforçam a necessidade de maior rigor na execução da pena.

4. A confissão parcial do réu, já compensada com a agravante da reincidência na dosimetria da pena, não constitui fundamento idôneo para abrandamento do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido

Tese de julgamento:
"1. A reincidência, por si só, justifica a imposição do regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, 'b', do Código Penal. 2. O tráfico de drogas praticado em estabelecimento prisional revela maior reprovabilidade da conduta, reforçando a necessidade de regime mais gravoso."

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; art. 40, III, da Lei n. 11.343/06; art. 33, §2o, "b", do Código Penal; art. 33, §3o, do Código Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
REsp n. 2.166.747/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03/06/2025

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado. (ID. 331446889)

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID. 331446900), por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requerendo exclusivamente a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, de fechado para semiaberto. Sustenta, em síntese, que a reincidência, por si só, não obriga a fixação do regime fechado, conforme entendimento consolidado na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, tendo em seu desfavor apenas a reincidência, o que não obstaria a fixação do regime semiaberto. Aduz, ainda, que o apelante confessou a prática delituosa, colaborando com as autoridades em todas as fases da investigação, o que evidenciaria seu arrependimento.

Em contrarrazões (ID. 331446902), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza (ID. 336489882), opinou pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRATICADO DENTRO DO PRESÍDIO – RECURSO DA DEFESA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA REINCIDÊNCIA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso foi interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, a defesa do apelante Benildo Nolasco de Oliveira pleiteia exclusivamente a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, de fechado para semiaberto, sob o argumento de que a reincidência, isoladamente considerada, não justifica a imposição do regime mais gravoso.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de questionamento no presente recurso. O apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com a causa de aumento prevista no art. 40, III, do mesmo diploma legal, por introduzir 63,35g (sessenta e três gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha em estabelecimento prisional.

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se, portanto, à análise da adequação do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória.

O Código Penal, em seu art. 33, estabelece os critérios para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Dispõe o §2o do referido artigo que:

"§2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto."

Complementando tais critérios, o §3o do mesmo artigo estabelece que
"a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código".

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Considerando apenas o quantum da pena aplicada, que é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos, o regime inicial seria, em tese, o semiaberto, desde que o condenado não fosse reincidente, conforme prevê a alínea "b" do §2o do art. 33 do Código Penal.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, o apelante é reincidente, possuindo condenação anterior transitada em julgado pelo crime de homicídio qualificado (processo n. 2000017-22.2020.8.11.0033/SEEU), com trânsito em julgado em 18/11/2024, conforme consignado na sentença condenatória.

A reincidência, por si só, constitui circunstância legal suficiente para justificar a imposição do regime inicial fechado, independentemente do quantum da pena aplicada. Isso porque a alínea "b" do §2o do art. 33 do Código Penal é expressa ao estabelecer que o regime semiaberto somente é cabível para
"o condenado não reincidente",
o que não é o caso do apelante.

A defesa sustenta que a reincidência, isoladamente considerada, não justifica a imposição do regime mais gravoso, invocando a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:
"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

Contudo, a interpretação correta da referida súmula não conduz à conclusão pretendida pela defesa. O enunciado sumular refere-se à necessidade de motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permitir. No caso em análise, considerando a reincidência do apelante, o regime inicial fechado é precisamente aquele que a pena aplicada permite, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal, não havendo que se falar em imposição de regime mais severo do que o legalmente previsto.

A reincidência, como circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, revela maior reprovabilidade da conduta do agente, que, não obstante já ter sido condenado anteriormente por crime, voltou a delinquir, demonstrando desprezo pelo caráter pedagógico da sanção penal e maior periculosidade social.

No caso em análise, a reincidência do apelante é ainda mais grave, considerando que a condenação anterior se deu pelo crime de homicídio qualificado, delito de extrema gravidade que atenta contra o bem jurídico mais valioso tutelado pelo ordenamento jurídico: a vida humana.

Ademais, o crime pelo qual o apelante foi condenado na presente ação penal - tráfico de drogas praticado em estabelecimento prisional - revela especial reprovabilidade, considerando os efeitos deletérios que a introdução de substâncias entorpecentes em ambientes carcerários pode causar, comprometendo a segurança, a ordem e a disciplina do estabelecimento, além de contribuir para a perpetuação de ciclos de violência e criminalidade no sistema prisional.

A quantidade de droga apreendida - 63,35g (sessenta e três gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha - também não pode ser considerada insignificante, especialmente no contexto prisional, onde pequenas quantidades de entorpecentes podem ser fracionadas e comercializadas, gerando lucro ilícito e fomentando a economia do crime dentro do cárcere.

Cumpre destacar, ainda, que o apelante estava cumprindo pena em regime semiaberto quando praticou o novo delito, aproveitando-se da oportunidade de trabalho extramuros para introduzir substância entorpecente no estabelecimento prisional, o que demonstra que não soube valorizar o benefício que lhe foi concedido e evidencia a necessidade de maior rigor na execução da nova pena.

A confissão parcial do apelante, invocada pela defesa como elemento favorável, já foi devidamente valorada na dosimetria da pena, tendo sido reconhecida como circunstância atenuante e compensada com a agravante da reincidência, não constituindo fundamento idôneo para abrandamento do regime prisional.

Ressalte-se que a fixação do regime inicial fechado não implica em violação ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a determinação do regime prisional levou em consideração as circunstâncias concretas do caso, notadamente a reincidência do apelante e a natureza do crime praticado.

Tampouco há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois a imposição do regime inicial fechado mostra-se adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias pessoais do apelante.

O princípio da proporcionalidade, em sua vertente da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot), impõe ao Estado o dever de proteger adequadamente os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal, não podendo adotar medidas insuficientes para a garantia da ordem pública e da paz social.

No caso em análise, considerando a natureza e a gravidade do crime de tráfico de drogas, especialmente quando praticado em estabelecimento prisional, bem como a reincidência específica do apelante, a imposição do regime inicial fechado mostra-se necessária para a adequada reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas, fixando a pena-base acima do mínimo legal devido à quantidade e natureza das drogas apreendidas. 2. O recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, por transportar 24 porções de crack, totalizando 34,11g, sem autorização legal. 3. A Corte de origem negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória. II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena observou corretamente o sistema trifásico, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no caso. III. Razões de decidir

5. A dosimetria da pena segue os parâmetros do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sendo lícito o aumento da pena-base acima do mínimo legal com base na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além dos maus antecedentes do réu. 6. A não aplicação da atenuante da confissão espontânea é justificada pelo fato de o réu ter permanecido silente na delegacia e negado a prática do crime em juízo. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que, em crimes de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza dos entorpecentes são fatores preponderantes para a elevação da pena-base.
8. A fixação do regime fechado encontra-se em conformidade com o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, considerando-se o quantum de pena aplicado e a condição de reincidente específico do recorrente.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena pode considerar a quantidade e a natureza dos entorpecentes como fatores preponderantes para a elevação da pena-base. 2. A reincidência específica justifica o agravamento da pena e a fixação do regime inicial fechado".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2o, 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2o, "b", e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.552.758/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024.

(REsp n. 2.166.747/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

O art. 1o da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84) estabelece que
"a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado".
Para que tais objetivos sejam alcançados, é fundamental que o regime inicial de cumprimento de pena seja adequado às circunstâncias do caso concreto e às condições pessoais do condenado.

No caso do apelante, que já demonstrou desprezo pelo caráter pedagógico da sanção penal ao cometer novo crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto, a imposição do regime inicial fechado mostra-se necessária para proporcionar maior controle sobre sua conduta e possibilitar sua efetiva ressocialização.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, por sua própria natureza, revela especial gravidade, sendo equiparado a crime hediondo pela Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e pela Lei n. 8.072/90 (art. 2o), o que justifica maior rigor na execução da pena.

Quando praticado em estabelecimento prisional, como no caso em análise, o tráfico de drogas assume contornos ainda mais graves, pois compromete a segurança e a disciplina do ambiente carcerário, dificulta o processo de ressocialização dos demais detentos e contribui para a perpetuação de ciclos de violência e criminalidade dentro do sistema prisional.

A Lei n. 11.343/06, reconhecendo a maior reprovabilidade do tráfico de drogas praticado em determinadas circunstâncias, prevê, em seu art. 40, III, causa de aumento de pena quando o crime é cometido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos.

Tal previsão legal evidencia a especial preocupação do legislador com a prática do tráfico de drogas em ambientes onde seus efeitos deletérios podem ser potencializados, como é o caso dos estabelecimentos prisionais.

No caso em análise, o apelante, valendo-se da oportunidade de trabalho extramuros que lhe foi concedida, introduziu substância entorpecente no estabelecimento prisional onde cumpria pena, conduta que revela não apenas desprezo pelas normas legais, mas também ingratidão pelo benefício que lhe foi concedido e descompromisso com seu próprio processo de ressocialização.

Tal comportamento evidencia a necessidade de maior rigor na execução da nova pena, justificando plenamente a imposição do regime inicial fechado.

Ressalte-se, por fim, que a progressão de regime, prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal, possibilitará ao apelante, caso demonstre mérito durante a execução da pena, a transferência para regime menos rigoroso, de forma gradativa e compatível com seu processo de ressocialização.

Assim, entendo que o regime inicial fechado fixado na sentença condenatória mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, notadamente à reincidência do apelante e à natureza e gravidade do crime praticado, não havendo que se falar em reforma da decisão neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação Criminal n.o
1004857-60.2023.8.11.0042

Apelante:
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação Principal:
Ação Penal no 1004857-60.2023.8.11.0042 – Tráfico de Drogas.

Origem:
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Espec. Delitos de Tóxicos

V O T O V O G A L

Egrégia Câmara,

Acompanho o eminente Relator quanto ao resultado do julgamento, mantendo o desprovimento do recurso defensivo e a preservação do regime inicial FECHADO. Contudo, peço vênia para apresentar fundamentação diversa no que tange à configuração da reincidência, a fim de sanar equívoco cronológico constante da sentença e repetido no voto condutor.

O voto fundamenta a reincidência e a manutenção do regime fechado na condenação do apelante nos autos n.o
2000017-22.2020.8.11.0033/SEEU
(homicídio qualificado), informando que o trânsito em julgado ocorreu em
18/11/2024
.

Ocorre que o crime de tráfico de drogas objeto desta apelação é datado de
04/10/2022
. Nos termos do
artigo 63 do Código Penal
, a reincidência apenas se verifica quando o agente comete novo crime
depois
de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Portanto, uma condenação definitiva ocorrida em 2024 não pode servir de base legal para a reincidência de um fato ocorrido em 2022.

Todavia, consultando o Relatório de Antecedentes Criminais (ID 199284243), observo que o apelante ostenta outras condenações definitivas anteriores, as quais justificam tecnicamente a agravante e o regime gravoso:

1) Ação Penal n.o 1327-05.2017.811.0033:
Condenação por Lesão Corporal, com trânsito em julgado em
09/03/2020
;
2)

Ação Penal n.o 0003036-12.2016.8.11.0033:
Condenação com trânsito em julgado em
23/04/2018
.

Estes processos, que deram origem à Guia de Execução que o réu já cumpria na data dos fatos (trabalho extramuros), são os fundamentos idôneos para a reincidência.

Sanado o erro na indicação da condenação geradora da reincidência, a manutenção do regime fechado é medida impositiva.

Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 anos (
in casu
, 05 anos e 10 meses), a fixação do regime inicial fechado decorre de expressa previsão legal, nos termos do
art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal
, que reserva o regime semiaberto apenas ao condenado
não reincidente
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a condição de reincidente do réu, aliada ao quantum de pena fixado (superior a 4 anos e inferior a 8 anos), justifica a imposição do regime prisional fechado, em conformidade com o art. 33, § 2o, b, do Código Penal.”
(AgRg no HC n. 853.308/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023).

Ademais, a gravidade concreta da conduta (tentativa de introdução de entorpecente em unidade prisional enquanto o agente já estava sob custódia estatal em regime menos rigoroso) reforça a adequação do regime mais severo, na forma do
art. 33, § 3o, do Código Penal
.

Diante do exposto, acompanha-se o Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, porém, ajustando a fundamentação do voto para que a reincidência do apelante seja considerada com base nas condenações anteriores aos fatos (especificamente as de trânsito em julgado em 2018 e 2020), mantendo-se inalterado o regime inicial FECHADO.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026